Tribunal: TJBA
Processo: 0701188-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PROCESSO: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL N. 0701188-37.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª VICE PRESIDÊNCIA

RECORRENTE: ISAIAS DA LUZ RODRIGUES

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1139) CUJA TESE VEDA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS PENAIS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ARESTO EM APARENTE DESCONFORMIDADE COM A POSIÇÃO DA CORTE DA CIDADANIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REFERENTE AO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0701188-37.2021.8.05.0001, NA FORMA DOS ARTS. 1.030, II E 1.040, II, AMBOS DO CPC.
ENTENDIMENTO DO REDATOR ACERCA DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO ISONÔMICA DO DIREITO PENAL, DISTIGUINDO-SE MATERIALMENTE RÉUS QUE RESPONDAM OU NÃO À PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E BUSCA DA COIBIÇÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTATAÇÃO DE QUE O RECORRENTE RESPONDE À OUTRAA DUAS AÇÕES PENAIS, UMA POR TRÁFICO DE DROGAS, NA 2ª VARA DE TÓXICOS (PROCESSO N. 0506028-11.2020. 8.05.0001), E A OUTRA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (PROCESSO 0700960-62.2021. 8.05.0001), NO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, AMBOS DA COMARCA DE SALVADOR. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO INSURGENTE PERMITE CONCLUIR SUA VIVÊNCIA DELITIVA, E LEVA À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DE QUE TEM SE DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO PRETENDIDO BENEFÍCIO QUE SE IMPÕE. 2) CONCLUSÃO:
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ARESTO PARADIGMA, EM NÃO SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

RECURSO ESPECIAL
referente ao Acórdão da Apelação Criminal nº

0701188-37.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Ba, sendo o Recorrente
ISAIAS DA LUZ RODRIGUES
, e, Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO E
STADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em
MANTER O ENTENDIMENTO PELO NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR